Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 19/09/2022, por volta de 14h, na Penitenciária do Distrito Federal, PDF – II, o acusado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo a inicial acusatória, o policial penal Yuri foi até a cela do réu para informá-lo que o pedido de troca de ala fora negado. Ato contínuo, o acusado proferiu ofensas ao agente público, chamando-o “desgraça, chefe de pátio de merda, você vai ver o que vai acontecer”.
3. O réu foi condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 49868173). A Defesa recorre (ID 49868182) e postula a absolvição do réu por insuficiência de provas. Aduz que o policial penal, irritado com a insistência do acusado, enforcou o apelante e o arrastou pelo pescoço até uma cela vazia, onde outros 2 agentes públicos participaram da agressão, segurando suas mãos na posição de mão de vaca. Afirma que o réu não ofendeu os agentes, mas apenas questionou a negativa de troca da ala, quando as agressões começaram. Subsidiariamente, aduz ausência de dolo sob argumento de que, caso ofensas tenham sido proferidas, foram com ânimo exaltado
4. A materialidade do crime restou demonstrada pela Ocorrência Policial n.o 6.888/2022 – 30a DP. O policial penal Yuri narrou tanto perante a autoridade policial, quanto em Juízo, que o réu postulou a troca de ala, todavia seu pedido foi indeferido por ser uma liderança negativa. Afirma que, no dia dos fatos, foi à cela do réu, com o policial penal Wellington, para comunicar-lhe o indeferimento do pedido, momento em que o acusado iniciou as ofensas, gritando “desgraça, chefe de pátio de merda, você vai ver o que vai acontecer com você”. Afirma ter saído da cela imediatamente para comunicar o ocorrido e, depois, três policiais retiram o réu da cela, o levaram ao “corró” para algemá-lo e conduzi-lo à delegacia (ID 49868106). No mesmo sentido foram as declarações do policial penal Wellington, que reiterou a narrativa do policial Yuri, reiterando que os agentes nunca entram sozinhos nas celas e que o agente Yuri lhe pediu para acompanhá-lo para entrar na ala e, quando entraram, perceberam que o acusado fazia barulho, por estar exaltado e reclamava que o chefe do pátio (Yuri) não fazia o trabalho dele, não trabalhava como deveria e não atendia o que era pedido, não valia nada, não merecia estar no serviço, além de ofendê-lo de “merda”. Afirma que, posteriormente, o réu foi retirado da cela, levado ao “corró” e, então, conduzido à delegacia (ID 49868159). O réu, por seu turno, afirmou em seu interrogatório que solicitara a mudança de ala em razão do horário de visitas estar ruim e, inicialmente, teriam dito que o pedido seria deferido, todavia, às vésperas do dia da visita, foi informado pelo policial Yuri que o pedido seria indeferido, motivo pelo qual se exaltou e reclamou com Yuri que ele não estava sendo homem por descumprir sua palavra, motivo pelo qual Yuri o mandou para o castigo, foi levado para o “corró” e chutado pelos policiais (ID 49868160).
5. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar as declarações harmônicas e coesas dos policiais que abordaram o réu e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a reprimenda foi fixada no mínimo legal; na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado no processo 0010330-10.2016.8.07.0007), a pena foi aumentada proporcionalmente em 1 (um) mês de detenção, a qual foi tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa. Em razão da reincidência, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Apesar da reincidência, o magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.